Tribunal: TJMT
Processo: 0003398-90.2016.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 52338/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA ESTADUAL - necessidade reforma estrutural, além de implementação de recursos materiais e humanos para o adequado funcionamento – OMISSÃO ESTATAL – PEDIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO E NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AOS PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – REJEITADOS - INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – VIOLAÇÃO aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível AFASTADAS - PRAZO PARA CUMPRIMENTO – RAZOÁVEL – DESPROVIMENTO - INAPLICABILIDADE. MULTA COERCITIVA – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Com espeque no artigo 1.012, § 1º, inciso V, do código de processo civil, o recurso de apelação interposto em face de sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, será recebido sem efeito suspensivo.
A intervenção do judiciário se faz necessária diante da precariedade em que se encontra a Escola Estadual, a fim de que o direito constitucional à educação seja garantido.
Merece ser afastada a invocação da cláusula da reserva do possível para legitimar injusto inadimplemento dos deveres de prestação constitucionalmente imposta ao Poder Público.
É desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Apelado fixada em sentença, pois o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c pedido de liminar n. 0003398-90.2016.8.11.00040, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para confirmar a tutela antecipada concedida e condená-lo na obrigação de fazer dos itens “a” a “a-17” constantes às fls. 19/22, no prazo de 180 dias, contados da intimação dessa decisão, a fim de sanar os problemas emergenciais encontrados na Escola Estadual José Domingos Fraga, localizado no Município de Sorriso-MT, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
Em suas razões recursais (fls. 571/588), o ente estadual aduziu, preliminarmente, a tempestividade do recurso, a concessão do efeito suspensivo, como forma de proteção do interesse público e a nulidade da sentença por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
No mérito, defendeu: a) separação dos poderes e incumbência da execução de políticas públicas estatais como ato de discricionariedade do gestor; b) observância das normas atinentes aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível; e c) absoluta impossibilidade fática de cumprimento do pleito mandamental em face do exíguo prazo assinalado na sentença.
E, ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, com retorno do efeito para saneamento do feito e produção de provas ou a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação civil pública, com expresso prequestionamento das questões federais.
Na hipótese de mantida a sentença, seja dilatado o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação de fazer para no mínimo de 360 dias.
O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões (fls. 590/621), requerendo que seja negado o provimento do recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso do apelo (fls. 629/639).
Os autos foram distribuídos à Desa. Antonia Siqueira Gonçalves Rodrigues que apontou prevenção do Des. Luiz Carlos da Costa, em razão do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001813-09.2016.811.0000, na qual foi redistribuído a sua relatoria (fl. 644).
Todavia, com a instituição da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, por meio da Resolução TJ-MT/OE n. 5, de 27 de junho de 2019, os autos foram redistribuídos a minha relatoria (fl. 648).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatório, trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c pedido de liminar n. 0003398-90.2016.8.11.00040, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para confirmar a tutela antecipada concedida e condená-lo na obrigação de fazer dos itens “a” a “a-17” constantes às fls. 19/22, no prazo de 180 dias, contados da intimação dessa decisão, a fim de sanar os problemas emergenciais encontrados na Escola Estadual José Domingos Fraga sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
Prefacialmente, destaco que o instituto da remessa necessária (denominação atual), disposto no artigo 496 do CPC/2015, tem como principal objetivo conferir maior proteção à Fazenda Pública, condicionando a eficácia das sentenças que lhes são desfavoráveis à apreciação do Tribunal.
Destarte, nas ações civis públicas, em que tem uma sentença desfavorável ao ente público (impondo-lhe uma obrigação e não condenando somente a um valor econômico), considera-se por obrigatória a realização de remessa necessária, nos termos do art. 496, caput e inciso I, do código de processo civil.
Assim, frente ao exposto, conheço a remessa necessária, cuja revisão será analisada juntamente com o mérito do recurso de apelação cível interposto nos autos.
Feitas estas considerações, passa-se à análise das questões suscitadas no recurso de apelação cível.
De início, o recorrente pleiteia o efeito suspensivo no recurso de apelação, sob o fundamento de risco de dano irreparável, entretanto, não logrou demonstrar o risco de dano irreparável.
Denota-se que esse pedido foi requerido também no recurso de agravo de instrumento n. 1001813-09.2016.8.11.0000, na qual foi distribuído a relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, que em decisão monocrática deferiu, em parte, o efeito suspensivo (código de processo civil, artigo 1.019, I, primeira parte), para afastar o prazo fixado para cumprimento das obrigações listadas nos itens A-4, A-8, A-9, A-10, A-11-, A-1,A,A 14- E A-15 e multa punitiva (fls.538/541verso).
Posteriormente, esse recurso de agravo de instrumento restou prejudicado, em face de ter sido proferida a sentença, consoante decisão monocrática do Relator em 9 de fevereiro de 2018 (andamento no PJE/MT).
Com espeque no artigo 1.012, § 1º, inciso V, do código de processo civil, o recurso de apelação interposto em face de sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, será recebido sem efeito suspensivo, que é o caso destes autos:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
(...)
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

Nesse sentido, temos os seguintes julgados:
EMENTA: AGRAVO (ART. 1.021, NCPC) - APELAÇÃO CÍVEL - RECEBIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO - ART. 1.012, § 4º DO CPC/2015 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA.
- A sentença de primeiro grau enquadra-se na hipótese prevista no inciso V do § 1º do art. 1.012 do CPC/2015, caso em que o recurso de apelação contra ela interposto terá somente efeito devolutivo.
- Para a concessão de efeito suspensivo aos recursos elencados no § 1º do art. 1.012 do CPC/2015, faz-se necessária a demonstração da probabilidade de seu provimento ou da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, caso a decisão recorrida produza imediatamente os seus efeitos.
- Ausentes os requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC/2015, impõe-se o recebimento do primeiro recurso de apelação somente no efeito devolutivo.
- Diante disso, não há justificativa para se modificar a decisão agravada. (TJMG, Agravo Interno Cv 1.0686.15.002840-1/006 0028401-29.2015.8.13.0686 , Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 30/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBEMENTO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CORRETA A DECISÃO RECORRIDA QUE RECEBEU A APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.012, INCISO V, DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1.Quanto aos efeitos atribuídos ao referido recurso, dispõe o artigo 1.012, inciso V, do NCPC: “A apelação terá efeito suspensivo. § 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:(...) V – confirma, concede ou revoga tutela provisória”.
2.É certo que o artigo 1.012, inciso V, do NCPC, estabelece expressamente que Apelação seja recebida apenas no efeito devolutivo, nos casos em que a sentença confirma a antecipação de tutela.
3.Se o Juízo, na sentença, concedeu a antecipação de tutela, não é permitido ao mesmo Juízo, receber a apelação em ambos os efeitos. (...) (TRF-3. AI0022652062011403000 SP, 1ª Turma, Relator: Desembargador Federal Hélio Nogueira, Data do Julgamento: 24/1/2017)

Portanto, rejeito o pedido de efeito suspensivo.

No que tange à pretensão de anular a sentença por cerceamento de defesa, entendo que esta não comporta acolhimento quando os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da questão processual, tais com: Inquérito Civil SIMP n. 005454-021/2015, instaurado para viabilizar a execução do projeto denominado MPEDU (Ministério Público pela educação), questionários padronizados respondidos e levantamento fotográfico feito por ocasião da visita inspecional na escola estadual José Domingos Fraga.
Logo, não há que se falar em nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, estando acurado o julgamento antecipado da lide proferido pelo juízo a quo.
Deste modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
No mérito do seu recurso, o apelante afirma violação ao princípio de separação das funções estatais, posto que o Poder Judiciário estaria interferindo na discricionariedade dos atos administrativos do Poder Executivo.
Contudo, esses argumentos não merecem prosperar. Conforme demonstrado na visita inspecional realizado na Escola Estadual José Domingos Fraga, localizada na Avenida Tancredo Neves n. 543, edifício LKS, Centro, Sorriso-MT, registrado no Inquérito Civil SIMP n. 005454-021/2015, instaurado para viabilizar a execução do projeto denominado MPEDU (Ministério Público pela educação), há uma necessidade urgente de reforma estrutural, além de implementação de recursos materiais e humanos para o adequado funcionamento desse estabelecimento de ensino, em razão dos problemas ali constatados, que, inclusive, coloca em risco as crianças que ali estudam, situações essas a saber;
a)No que se refere a parte elétrica, faltam 20 lâmpadas e interruptor desencapado e com fiação solta;
b)Quanto à segurança contra incêndio, 2 extintores com prazo de validade vencido e descarregados;
c)Ausência de laudo e licença do Corpo de Bombeiros;
d)A escola não possui biblioteca;
e)No que diz respeito ao mobiliário das salas de aulas, foi detectada ausência de carteiras para os alunos, sendo que as existentes foram emprestadas do Município e encontram-se bastante avariadas;
f)Cozinha sem mesas, panelas, fogão, liquidificador, copos e batedeira;
g)Não possui material didático adequado para alunos com deficiência;
h)Faltam professores para ministrar as disciplinas de inglês, ciências e matemática;
i)No ensino fundamental, nos anos finais, as salas contêm mais de 30 alunos por turma, em desacordo com o Parecer CNE/CEB n. 09/2009, que viola a Resolução n. 2/2009 do Conselho Estadual de Educação;
j)Ausência de espaço para prática de atividades recreativas e esportivas;
k)Inexistência de laboratório de ciências, artes e informática;
l)Ausência de mesas e cadeiras para o espaço do refeitório;
m)90% do quadro de profissionais da citada unidade escolar atuam em regime de contrato temporário;
n)Apenas 1 bebedouro pequeno à disposição dos alunos;
o)Ausência de plano de evacuação de emergência;
p)Inexiste atendimento educacional especializado no que concerne à educação inclusiva;
q)A escola é totalmente inacessível para pessoas com deficiência física;
r)As instalações não são adaptadas para pessoas portadoras de necessidades especiais;
s)Existência de transformadores de energia instalados na entrada da escola, sem para-raios, que geram riscos de descargas elétricas no local;
t)Salas de aula sem cortinas para proteção dos raios solares.
Nesse contexto, a intervenção do judiciário se faz necessária diante da precariedade em que se encontra a Escola Estadual José Domingos Fraga, a fim de que o direito constitucional à educação seja garantido.
A Constituição da República Federativa do Brasil garante a todos o direito à educação, nos seguintes termos:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Por se tratar de obrigação constitucional, o Estado não pode se eximir de sua responsabilidade, ele deve criar condições para a implementação de políticas públicas, sob pena de ineficácia do direito social à educação.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal de Justiça já se posicionou:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. (RE 908680 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017)

Vários julgados desta Corte também firmaram esse entendimento, a saber:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA/AMPLIAÇÃO EM ESCOLA ESTADUAL — ACESSO À EDUCAÇÃO — DIREITO FUNDAMENTAL — RECURSO PROVIDO.
O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.
[...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014) (N.U 0010145-36.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA ESTADUAL – REFORMA E ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO – RISCO DE DANOS – OMISSÃO ESTATAL – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – RAZOÁVEL – DESPROVIMENTO. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a apresentação do projeto arquitetônico que garanta o direito à acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida, em estabelecimento público, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público omitiu-se. (N.U 0000223-39.2006.8.11.0008, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SALUBRIDADE E SEGURANÇA - LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA - IMPRESCINDIBILIDADE - DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À INTEGRIDADE FÍSICA - OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO OCORRÊNCIA - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA - INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO - UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NECESSIDADE. Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia em propiciar as condições mínimas de salubridade e segurança às crianças e aos adolescentes atendidos em unidades escolares de sua responsabilidade, a interferência do Poder Judiciário a determinar a locação temporária de imóvel para funcionamento de salas de aula é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, em observância ao direito fundamental à educação e à segurança daqueles. Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais. A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.
(N.U 0005296-26.2014.8.11.0003, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 23/10/2017)

Desse modo, não restou comprovada violação ao princípio da separação dos poderes.
Embora não se olvide que as prestações positivas do Estado implicam alocação de recursos materiais e humanos e que os gastos públicos dependam de recursos disponíveis, como bem ressaltou o Ministro Celso de Mello na decisão citada (ARE 639337 AgR, DJe 15/09/2011), "A cláusula da reserva do possível... encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana", não pode ser invocada para inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas no texto constitucional.
Sobre isso, os julgados de nossa Corte de Justiça são categóricos:
EMENTA: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
O direito à educação de crianças e adolescentes, à luz da legislação pátria, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo.
Não há falar em violação ao princípio da separação de poderes nem intervenção indevida do Poder Judiciário no Executivo quando constatada omissão específica do ente público em relação a direito fundamental, no caso, a educação de crianças e adolescentes por escolas públicas condições estruturais.
O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais. (negrito meu)
Cabível a redução da multa cominatória imposta contra a contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer quando verificada sua excessividade.
Não é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública.(N.U 0001675-11.2011.8.11.0008, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR — AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SALUBRIDADE E SEGURANÇA — IMPRESCINDIBILIDADE — DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À INTEGRIDADE FÍSICA — OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — RESERVA DO POSSÍVEL — INAPLICABILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN JUD — IMPERIOSIDADE — INEXISTÊNCIA.
Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia em propiciar as condições mínimas de salubridade e segurança às crianças e aos adolescentes atendidos em unidade escolar de sua responsabilidade, a interferência do Poder Judiciário a determinar a reforma necessária é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, em observância ao direito fundamental à educação e à segurança daqueles.
Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais. (negrito meu)
O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (N.U 0007641-64.2011.8.11.0004, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Assim, merece ser afastada a invocação da cláusula da reserva do possível para legitimar injusto inadimplemento dos deveres de prestação constitucionalmente imposta ao Poder Público.
No que tange ao prazo exíguo assinalado para o cumprimento das determinações estabelecidas na sentença, verifica-se que não merece acolhimento a alegação do Recorrente, dada as circunstâncias evidenciadas nos autos, que comprovam a omissão do Apelante em dar efetividade às providencias estruturais, materiais e humanas que se estende deste 2016.
A respeito do tema, destaco o julgado deste Tribunal de Justiça:
EMENTA: SEPARAÇÃO DOS PODERES – OMISSÃO E INÉRCIA DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIARIO NO CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICA – ARGUMENTO DE OFENSA A DIREITO FINANCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – INOVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – IMPOSSBILIDADE – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RATIFICADA.
1. Separação dos poderes. Inocorrência. Em se tratando de políticas públicas somente haveria invasão de competência caso não evidenciada a omissão do poder público na observância de um dever e uma obrigação imposta pela Constituição Federal.
2. O direito social, essencial e fundamental à educação é assegurado na lei maior não sendo apenas uma faculdade, mas sim um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6º e 205, ambos da Carta Magna.
3. Assim, de forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. 4. Os problemas descritos na exordial estão relacionados às condições mínimas para o desenvolvimento das atividades cotidianas e rotineiras na unidade escolar, de forma que não pode o poder deixar de cumprir e atender as demandas e necessidades coletivas, haja vista que a Administração Pública deve garantir um mínimo existencial. Nesse norte, não procede o argumento de limitações financeiras, escolhas condicionadas às autorizações orçamentárias, ofensa à normas de direito financeiro, pretensão ministerial vedada pelos princípios constitucionais regulares da execução orçamentária.
5. Argumento de cumprimento da obrigação por meio do projeto/atividade 398 (Pro-escola) fixado na lei orçamentária anual (Lei Estadual nº 10.515/17) não encontra guarida nos autos, uma vez que se trata de matéria não suscitada e discutida somente no âmbito recursal, configurando assim inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico por ofensa ao princípio do juiz natural e supressão de instância. 6. Aplicação do princípio da reserva do possível.
7. Inconcebível que o Estado deixe de cumprir as suas obrigações constitucionais, uma vez que a Administração Pública deve garantir um mínimo existencial, em atenção a outro princípio fundamental e também de ordem constitucional, qual seja: o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, estampado no art. 1º, III, da Carta da República. Assim, não pode o Apelante invocar a aplicação da reserva do possível como forma de se esquivar a cumprir o núcleo básico do mínimo existencial.
8. Quanto ao pedido de dilação de prazo para execução das medidas e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o mesmo não procede, uma vez que a fixação de 180 (cento e oitenta) dias é um lapso temporal bastante generoso e suficiente para sanar os problemas descritos na exordial, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (negrito meu)
9. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada.
(N.U 0003670-84.2016.8.11.0040, Relatora: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

Por outro lado, comungo do mesmo entendimento esposado por este Tribunal de Justiça, de que é desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Apelado fixada em sentença, pois o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.
A propósito:
EMENTA: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — REFORMA DE BUEIRO — PROXIMIDADE DE ESCOLA PÚBLICA — GARANTIA DE SALUBRIDADE MÍNIMA NO AMBIENTE ESCOLAR — NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — RESERVA DO POSSÍVEL — INAPLICABILIDADE. MULTA COERCITIVA — DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIOS MAIS EFICAZES PARA A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Evidenciada a omissão do Município em proceder à reforma de bueiro, em local próximo à escola, com a finalidade de oferecer salubridade mínima no ambiente escolar, é plenamente possível, pela via judicial, a determinação para realizá-la. Inaplicáveis são os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com o objetivo de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais. Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público se presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.(N.U 0008800-49.2012.8.11.0055, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IRREGUALARIDADE EM ESCOLA MUNICIPAL – NECESSIDADE DE REFORMA - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.
1. “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.” (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020)
2. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.
3. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)
4. Recurso parcialmente provido e sentença mantida nos demais termos. (N.U 0010171-98.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Dr. YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, publicado no DJE 04/02/2021)

Assim, o afastamento da multa diária é medida que se impõe.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA, tão somente para afastar a multa aplicada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR